Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE. OBSERVÂNCIA IRRESTRITA DO TÍTULO JUDICIAL.
I. Uma vez transitada em julgado, a sentença é o paradigma único e insubstituível para apuração do quantum debeatur na etapa de liquidação.
II. De acordo com o princípio da fidelidade, consagrado no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, a liquidação deve seguir com exatidão os parâmetros delineados na sentença transitada em julgado.
III. Recurso conhecido e provido.